Tribunal: TJDFT
Processo: 0720227-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA EXECUÇÃO DE OBRA. PRETERIÇÃO NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O excelso STF, no julgamento do RE n. 837311, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 784), firmou tese no sentido de que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público surge quando configuradas determinadas hipóteses, quais sejam: a) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas para preenchimento imediato previstas no edital; b) constatar-se a preterição na nomeação por inobservância à ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e sem motivação por parte da Administração Pública.
2. A contratação de prestadores de serviço terceirizados no curso do prazo de validade do certame não leva à conclusão inexorável de que esses contratados estejam exercendo atribuições exclusivas do cargo que o apelante obteve êxito em ser aprovado.
3. A realização de concorrência pública destinada à execução de obra pública, com o fornecimento de materiais, não ocasiona, por si só, preterição arbitrária, tendo em vista a natureza transitória das atividades prestadas, bem como o fato de que o contrato de obra não se confunde com o contrato de terceirização de serviços. Portanto, revela-se hígida a r. sentença que julgou improcedente o pedido deduzido pelo autor, ora apelante, porquanto, aprovado no cadastro de reserva, subsiste apenas mera expectativa de direito à nomeação.
4. Verifica-se que a sentença condenou o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa. Sucede que o valor atribuído à causa é muito baixo, qual seja, a quantia de R$1.000,00 (um mil reais). Logo, eventual utilização desse critério não remuneraria adequadamente a atividade profissional desempenhada nos autos, pois implicaria quantia irrisória e, nessa medida, o parâmetro adotado pela sentença objurgada não se mostra factível de aplicabilidade.
5. Portanto, embora os honorários advocatícios sucumbenciais, em regra, sejam fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do estatuto processual. No caso, o valor atribuído à causa é muito baixo, motivo pelo qual, nesse ponto, a sentença merece reparos, de maneira que os honorários devem ser arbitrados equitativamente, impondo-se a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.